Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-80.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600581-80.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600581-80.2020.6.16.0043
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Da decisão que proclamou os candidatos eleitos para o cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2020, relativo ao município de Guarapuava/PR, nos autos de Apuração de
Eleição nº 0600482-10.2020.6.16.0044; recursos eleitorais interpostos pelos candidatos Luiz
Augusto Klosowski e Fernando José Guiné que tiveram processamento em autos próprios; autos
de Apuração de Eleição nº 0600581-80.2020.6.16.0043, referente ao recurso interposto por Luiz
Augusto Klosowski, alegando a existência de erro de cálculo do quociente eleitoral, na distribuição
das cadeiras do legislativo municipal de Guarapuava, com fulcro nos arts. 45, 27, §1º e 29 e 37 da
Constituição Federal, arts. 265, 266, 267 e §§ do Código Eleitoral c/c 202 da Resolução 23611/2019.
Aduz ocorrência de erro material na apuração e distribuição das cadeiras, de modo que interfere na
proclamação do resultado das eleições, no que se refere aos vereadores eleitos. Afirma que ao
refazer o cálculo, conforme número de vagas disponíveis na Câmara Municipal de Guarapuava, o
candidato Luiz Augusto Klosowski do Partido Democratas teria direito à 18ª cadeira disponível;
REL nº 0600582-65.2020.6.16.0043, referente ao candidato Fernando José Guiné). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER (ADVOGADO)
LISANGELA RIBAS MAGATAO (ADVOGADO)
LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI (RECORRENTE)
LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER (ADVOGADO)
LISANGELA RIBAS MAGATAO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
ELEICAO 2020 ALDONEI LUIS BONFIM VEREADOR
(TERCEIRO INTERESSADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CRISTOVAO DA CRUZ VEREADOR
(TERCEIRO INTERESSADO)
JAIR GAVINO FILHO (ADVOGADO)
ALLAN QUARTIERO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
CRISTOVAO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)
JAIR GAVINO FILHO (ADVOGADO)
ALLAN QUARTIERO (ADVOGADO)
ALDONEI LUIS BONFIM (TERCEIRO INTERESSADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34007
416
12/05/2021 10:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.684

RECURSO ELEITORAL 0600581-80.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI VEREADOR
- OAB/PR0099706
ADVOGADO: LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER
- OAB/PR0046678
ADVOGADO: LISANGELA RIBAS MAGATAO
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
- OAB/PR0099706
ADVOGADO: LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER
- OAB/PR0046678
ADVOGADO: LISANGELA RIBAS MAGATAO
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
TERCEIRO INTERESSADO: ELEICAO 2020 ALDONEI LUIS BONFIM VEREADOR
- OAB/PR0044069
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI
TERCEIRO INTERESSADO: ELEICAO 2020 CRISTOVAO DA CRUZ VEREADOR
- OAB/PR0046125
ADVOGADO: JAIR GAVINO FILHO
- OAB/PR0041837
ADVOGADO: ALLAN QUARTIERO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: CRISTOVAO DA CRUZ
- OAB/PR0046125
ADVOGADO: JAIR GAVINO FILHO
- OAB/PR0041837
ADVOGADO: ALLAN QUARTIERO
TERCEIRO INTERESSADO: ALDONEI LUIS BONFIM
- OAB/PR0044069
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROCLAMAÇÃO
DE
RESULTADO
PELA
JUNTA
APURADORA.
NÃO
CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 203, § 2º DA
RES.-TSE 23.611/2019. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O art. 203, § 2º da Res.-TSE
23.611/2019, que dispõe sobre os atos
gerais do processo eleitoral para as
Eleições de 2020, institui que a
impugnação ao Relatório do Resultado
da Totalização se dará por meio de
Num. 34007416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

Reclamação, que deverá ser dirigida
diretamente à Junta Eleitoral.
2. O presente Recurso Eleitoral não
constitui a via processual adequada
para
questionar
eventuais
inconsistências acerca da apuração e
totalização dos votos pela Junta
Eleitoral.
3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Apuração de Eleição nº 0600482-10.2020.6.16.0044, no
qual
interpôs Recurso contra a proclamação dos resultados,
LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
sob a alegação de erro material na apuração e distribuição dos cargos da eleição proporcional
(id. 22921016), alegando que (id. 22921116): i) há uma inconsistência na forma matemática do
cálculo que distribuiu as cadeiras no legislativo municipal de Guarapuava, violando o direito do
candidato e ii) ao refazer o cálculo, conforme número de vagas disponíveis na CÂMARA
, teria direito a 18ª cadeira disponível. Ao final, requereu o
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
Na decisão de id. 22921066, o
determinou a
JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL
instauração de processo apartado para a tramitação do presente Recurso Eleitoral, com a
remessa dos autos ao
, a qual seria competente para
JUÍZO DA 43ª ZONA ELEITORAL
processar os feitos relacionados à proclamação dos resultados, nos termos do Anexo I da
Portaria TRE/PR nº 1014/2020.
A
certificou (id. 22921816) que, por
SERVENTIA DA 43ª ZONA ELEITORAL
determinação verbal do Juiz Eleitoral, devolveu os autos à
para
44ª ZONA ELEITORAL
apreciação do feito, tendo em vista entender que este seria o responsável pela Totalização e
Diplomação, bem como pela Ata Retificadora da Proclamação dos Eleitos, nos termos da
referida Portaria TRE/PR nº 1014/2020.
Em despacho proferido no id. 22922116, o JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL
ratificou os atos praticados pelo
.
JUÍZO DA 43ª ZONA ELEITORAL
Num. 34007416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

Os candidatos
(18º colocado),
RODRIGO SERENO CREMA
WILSON MIGUEL
(19º colocado),
(20º colocado) e
ANCIUTI
JOÃO SAULO PIASECKI
CRISTIANE APARECIDA
(21º colocada) foram intimados para apresentar contrarrazões (id. 22922366,
WAINER
22922516, 22922666 e 22922816).
Em contrarrazões (id. 22923366),
, requereu, em
RODRIGO SERENO CREMA
síntese, a sua exclusão do polo passivo da demanda.
, em contrarrazões (id. 22923516), alegou,
JOÃO SAULO PIASECKI
preliminarmente, que o Recurso é intempestivo e que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação, porque teria sido eleito para ocupar a 15ª vaga. No mérito, afiançou que a
fórmula matemática do recorrente não encontra amparo na legislação eleitoral.
Em contrarrazões (id. 22923716),
afirmou que
CRISTIANE APARECIDA WAINER
o recurso não deve ser conhecido, porque inexiste previsão no Código Eleitoral de Recurso
Inominado e inexiste sentença ou acórdão eleitoral que declare o resultado do pleito e que,
portanto, permita a sua interposição. Ainda, afirmou que o Recurso é intempestivo.
O

determinou a intimação de
JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL
CRISTÓVÃO DA
e
, porquanto eram os candidatos que não estavam presentes
CRUZ
ALDONEI LUIS BONFIM
na tabela apresentada pelo requerente na página 12 da petição inicial, em comparação aos
candidatos eleitos apontados pelo SISTOT (id. 22923916).
Em contrarrazões (id. 22924266),
alegou que: i) não
CRISTÓVÃO DA CRUZ
houve qualquer reclamação ou impugnação quanto ao resultado final em tempo hábil, sendo
assim o Recurso é intempestivo; ii) trata-se, o presente, de um desconhecimento técnico, vez
que não houve qualquer decisão judicial, ao contrário, o ato foi praticado pelo CHEFE DE
, quando emitiu a certidão declaratória informando o decurso do prazo para
CARTÓRIO
apresentação de reclamação perante a
; e iii) não há erro de cálculo
JUNTA ELEITORAL
efetuado pelo
, nem mesmo erro nas vagas preenchidas, uma vez que os sistemas são
TRE-PR
padronizados conforme o
.
TSE
Em contrarrazões (id. 22924516),
alega que a discussão
DOGNEI ALDONEI
refere-se a cadeira diversa (18ª e seguintes) daquela por ele ocupada (15ª), não sendo parte
legítima para figurar no polo passivo.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto e, alternativamente, pelo seu desprovimento.
Requereu, ainda, a condenação do recorrente por litigância de má-fé (id. 24147216).
É o relatório.
VOTO
O Recurso interposto não pode ser conhecido, uma vez que não preenche os
requisitos de admissibilidade referentes ao cabimento e à tempestividade.
Num. 34007416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

O cerne do Recurso diz respeito a suposto erro material na apuração e
distribuição dos cargos da eleição proporcional de 2020 no Município de Guarapuava pela
Junta Eleitoral apuradora. Após a proclamação dos eleitos, os candidatos à vereança
(autos nº 0600582-65.2020.6.16.0043) e
FERNANDO JOSÉ GUINÉ
LUIZ AUGUSTO
(autos nº 0600581-80.2020.6.16.0043) aduziram a existência de erro material na
KLOSOWSKI
apuração e distribuição dos cargos da eleição proporcional no Município de Guarapuava.
De acordo com o recorrente, a Junta Eleitoral teria cometido erro ao dividir as
vagas entre as agremiações partidárias que atingiram o quociente eleitoral, ensejando em sua
preterição no momento da distribuição das vagas remanescentes.
Entretanto, o art. 203, § 2º da Res.-TSE 23.611/2019, que dispõe sobre os atos
gerais do processo eleitoral para as Eleições de 2020, institui que a impugnação ao Relatório
do Resultado da Totalização se dará por meio de Reclamação, que deverá ser dirigida
diretamente à Junta Eleitoral, como bem se observa:
Art. 202. Ao final dos trabalhos, o presidente da junta eleitoral responsável
pela totalização lavrará a Ata Geral da Eleição de sua circunscrição em 2
(duas) vias, as assinará e as fará serem rubricadas pelos membros da junta
eleitoral e, se desejarem, pelos fiscais dos políticos e das coligações,
anexando o relatório Resultado da Totalização (Código Eleitoral, art. 186,
caput).
Parágrafo único. Do relatório Resultado da Totalização, constarão os
seguintes dados:
I - as seções apuradas e a quantidade de votos apurados diretamente pelas
urnas;
II - as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da utilização
do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de votos;
III - as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a quantidade
devotos anulados ou não apurados;
IV - as seções nas quais não houve votação e os motivos;
V - a votação de cada partido político e candidato nas eleições majoritária e
proporcional;
VI - o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição das
sobras;
VII - a votação dos candidatos a vereador, na ordem da votação recebida;
VIII - a votação dos candidatos a prefeito na ordem da votação recebida;
IX - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Num. 34007416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

Art. 203. O relatório a que se refere o art. 202 desta Resolução ficará no
cartório eleitoral pelo prazo de 3 (três) dias para exame pelos partidos
políticos e pelas coligações interessados, que poderão examinar, também, os
documentos nos quais foi baseado, inclusive arquivo ou relatório gerado pelo
sistema de votação ou totalização.
§ 1º Os documentos nos quais a Ata Geral da Eleição foi baseada, inclusive
arquivos ou relatórios gerados pelos sistemas de votação e totalização,
estarão disponíveis nas respectivas zonas eleitorais.
§ 2º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos e as coligações poderão apresentar reclamações em 2 (dois)
dias, sendo estas submetidas à análise da junta eleitoral, que, no prazo
de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das
modificações que julgar procedentes ou com a justificação da
.
improcedência das arguições
Destarte, o presente Recurso Eleitoral não constitui a via processual adequada
para se debater eventuais inconsistências acerca da apuração e totalização dos votos pela
Junta Eleitoral, porquanto deveria ter ocorrido a referida Reclamação, que seria analisada pela
Junta e, da decisão da junta acerca do alegado é que caberia Recurso, nos termos do art. 265
do Código Eleitoral, que estabelece o seguinte:
Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos Juízes ou Juntas Eleitorais
caberá recurso para o Tribunal Regional.
Parágrafo único. Os recursos das decisões das Juntas serão processados na
forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes.
Observa-se que, ao invés de valer-se da possibilidade de apresentar reclamação
à Junta Eleitoral, apontando o suposto erro material aventado, optou o recorrente pela
interposição do presente Recurso Eleitoral em face de proclamação do resultado, o que é
inadmissível.
Neste sentido,
(Direito Eleitoral. 6ª. ed. p. 777) assevera
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
que, “conforme parágrafo único do art. 265 do CE, os recursos das decisões das Juntas serão
processados na forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes do CE, ou seja: à medida em
que os votos forem apurados, poderá ser apresentada a impugnação pelos legitimados; as
impugnações serão decididas de plano pela Junta, por maioria de votos; da decisão da Junta,
, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo
cabe recurso
de 48 horas para que tenha seguimento; não será admitido recurso contra a apuração, se
não tiver havido impugnação perante a Junta, no ato da apuração, contra as nulidades
”.
arguidas
Assim, sem conteúdo decisório direto, senão como ato meramente preparatório
da diplomação, a proclamação de resultado é um ato que complementa todo o processo
eleitoral, mas não comporta qualquer tipo de Recurso.
Num. 34007416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

Nos ensinamentos de
e
WALBER DE MOURA AGRA
CARLOS MÁRIO DA SILVA
, Saraiva. 2012, p. 332)
VELLOSO (
, “inexiste recurso eleitoral a ser impetrado da proclamação
do resultado porque ela não produz nenhum efeito e, consequentemente, não acarreta lesão a
nenhuma das partes”.
Esse é também o entendimento do
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Agravo. Pleito de 3.10.90. Partido Político. Recurso contra proclamação.
Candidato eleito. Deputado Federal. Cálculo do quociente eleitoral. Exclusão
dos votos em branco. Inexistência de previsão legal de recurso de
Eventuais reclamações contra esse ato só poderão ser
proclamação.
apresentadas através do recurso de diplomação. Art. 262 e incisos da Lei nº
4737/65. Comprovada a impossibilidade jurídica do recurso, nega-se
provimento ao agravo.
(TSE, RE nº 9.348/SP, Rel. Min. Vilas Boas, j. em 05/03/1991)
Por fim, ainda que se admitisse o recebimento do presente Recurso Eleitoral
como Reclamação, certo é que manifestamente intempestiva. Isso, porque o prazo para
apresentação de Reclamação do resultado do pleito é de 2 (dois) dias, nos termos do
supracitado art. 203, § 2º da Res.-TSE 23.611/2019, contados da disponibilização dos dados
de votação na página da
na internet, o que ocorreu no dia 18/11/2020
JUSTIÇA ELEITORAL
,
de
(cf.https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=75833/boletins-de-urna)
modo que o prazo para a apresentação da Reclamação encerrou em 20/11/2020. Todavia, o
presente Recurso Eleitoral somente foi interposto no dia 25/11/2020, estando, portanto, fora do
prazo legal.
Acerca da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, apontada pela
, não foi demonstrada qualquer abuso do direito de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ação a justificar tal reprimenda.
CONCLUSÃO
Assim, voto pelo não conhecimento do Recurso interposto, diante da inadequação
da via eleita.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600581-80.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
VEREADOR, LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCIMARA
SANTOS BASSO MOTTER - PR0099706, LISANGELA RIBAS MAGATAO - PR0046678 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
Num. 34007416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34007416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210264860800000033160392
Número do documento: 21051210264860800000033160392